Tribunal: STF
Processo: RE 759132
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Penal e processo penal. 3. Possibilidade do Ministério Público estadual de atuar perante os Tribunais Superiores somente quando for parte no litígio. QO-RE 593.727/MG. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega seguimento.